Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713912-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATAL ANTONIO FERNANDES APELADO: LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE DECISÃO As partes ora litigantes, por meio da petição acostada no ID. 41645206, informam a realização de acordo, no qual há expressa renuncia ao direito de recorrer, bem como ao prazo de futuros recursos. Pois bem. Da análise do citado acordo, verifica-se que os advogados subscritores – Drs. Rafael Gil Falcão de Barros (OAB/DF 33.582) pelo apelante NATAL ANTONIO FERNANDES e Edimilson Alves de Carvalho (OAB/DF 19.817) pela recorrida LOANDA MARIA MOREIRA CASAGRANDE – possuem poderes específicos para transigirem, consoante procurações e substabelecimentos de acostados nos IDs. 40069411 e 40069439. Dessa forma, diante dos termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito disponível e, existindo pedido expresso para extinção do feito (cláusula 5a), entendo que o acordo em questão deve ser homologado. Posto isso, consoante o art. 840 e seguinte do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no ID. 41645206, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, na forma da cláusula 3a do acordo. Em razão da renúncia de prazo lá registrada, determino a certificação do transito em julgado deste recurso, com a sua consequente baixa a 1a instância. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora